Tribunal: TJMT
Processo: 1005875-22.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005875-22.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLORAIS PET SHOP LTDA - CNPJ: 13.861.256/0001-35 (EMBARGANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), RAFAELA NUNES DORILEO CARVALHO - CPF: 027.768.341-60 (EMBARGANTE), AUTO POSTO FLORAIS LTDA - ME - CNPJ: 09.233.622/0001-34 (EMBARGANTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), AUTO POSTO FLORAIS LTDA - ME - CNPJ: 09.233.622/0001-34 (EMBARGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), FLORAIS PET SHOP LTDA - CNPJ: 13.861.256/0001-35 (EMBARGADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), RAFAELA NUNES DORILEO CARVALHO - CPF: 027.768.341-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação por danos morais e perda de uma chance decorrente de inadimplemento contratual após incêndio parcial em imóvel locado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Ausência de vícios sanáveis por embargos de declaração.
4. A fundamentação adotada é coerente e compatível com o dispositivo, inexistindo contradição.

5. As alegações da parte embargante configuram mera discordância com o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não justifica a modificação do acórdão.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por AUTO POSTO FLORAIS LTDA., contra acordão sob minha relatoria que, proveu parcialmente o recurso interposto pelas autoras e desproveu o recurso do réu.

Explica que o não se enquadra na súmula 326 do STJ, pois, a perda de uma chance integra modalidade de dano material (lucros cessantes) com técnica própria de valoração não se confundindo com dano moral. Aduz ser flagrante o erro material do acordão em reconhecer a aplicação do enunciado extensivamente.

Seguindo invoca contradição e obscuridade na manutenção da condenação em indenização pela perda de uma chance.

Explica que: “
O acórdão reconhece, de início, que a indenização pela perda de uma chance deve considerar o lucro cessante devidamente comprovado e a interrupção efetiva das atividades, não se prestando a compensar expectativas incertas. Contudo, logo em seguida, no Dispositivo, mantém a condenação do Auto Posto Florais ao pagamento de R$ 88.000,00 a título de perda de chance, sem que exista nos autos qualquer prova idônea dos lucros cessantes alegados. Esse choque entre fundamentação e dispositivo configura flagrante contradição.”

Aduz que o acordão compensa expectativas, em desrespeito ao próprio entendimento do acordão.

Também afirma que não houve demora para notificar a rescisão ou omissão na reconstrução, mas mera observância do direito contratual do seguro de confirmar o sinistro e solicitar documentação válida e amparada em lei, que antecede qualquer obrigação do local de executar obras por conta própria.

No tópico “3.4” afirma que a conclusão de que o contrato de locação era de 36 meses está baseado apenas no testemunho de uma pessoa, desprezando o conteúdo expresso de que o prazo de locação era de 12 meses.

Defende ainda inexistência de ato ilícito.

Ao final requer: “
a. Reconhecer a natureza distinta das indenizações; b. Reconhecer a aplicabilidade da sucumbência recíproca em ambas as instâncias; c. Reconhecer o recebimento de indenização securitária pela parte embargada; d. Reconhecer a ausência de ato ilícito da parte embargante; e. Melhor esclarecer sobre a data final do contrato considerando seu prazo de apenas 12 (doze) meses. b) Que, para fins de pré-questionamento, conste expressamente no acórdão manifestação quanto à aplicação dos arts. **393, parágrafo único, 927 e 944 do Código Civil**, bem como dos arts. **373, I, 489, §1º, IV, e 85 do CPC**, como forma de viabilizar eventual interposição de recurso especial e extraordinário.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por AUTO POSTO FLORAIS LTDA., contra acordão sob minha relatoria que, proveu parcialmente o recurso interposto pelas autoras e desproveu o recurso do réu.

A ementa do acordão impugnado é a seguinte:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE. INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS. PERDA DA PROBABILIDADE NOS MESES DE FECHAMENTO. DEMAIS MESES AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE CLIENTELA E LUCRO CESSANTE. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. EXCLUSÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELAS AUTORAS. DESPROVIDO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e perda de uma chance, decorrente de incêndio ocorrido em imóvel locado e do descumprimento contratual pelo locador quanto à obrigação de reparos no imóvel. O juízo de origem fixou a indenização por perda de uma chance em R$ 88.000,00 e por danos morais em R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a omissão do locador em reparar o imóvel constitui inadimplemento contratual apto a ensejar indenização por perda de uma chance;

(ii) saber se os valores fixados a título de danos morais e materiais são proporcionais aos prejuízos experimentados;

(iii) saber se é devida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, mesmo diante do acolhimento parcial dos pedidos.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado o inadimplemento contratual por parte do réu, que, embora tenha assumido compromisso de reparo do imóvel parcialmente danificado por incêndio, notificou intempestivamente a rescisão do contrato, impedindo o retorno das atividades da empresa locatária.

4. A indenização pela perda de uma chance foi corretamente fixada com base em lucros cessantes de 10 meses de inatividade da empresa. Não há comprovação idônea de perda efetiva da clientela ou de faturamento posterior no novo endereço, a justificar majoração.

5. O montante de R$ 20.000,00 a título de danos morais se mostra proporcional, considerando os efeitos prolongados do litígio, a interrupção da atividade empresarial e os transtornos enfrentados, envolvendo a pessoa física e jurídica.

6. A condenação ao pagamento proporcional dos ônus sucumbenciais não deve prevalecer, pois ambos os pedidos principais foram acolhidos, ainda que em valores inferiores aos postulados. Aplicação analógica da Súmula 326 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Auto Posto Florais Ltda – ME desprovido. Recurso de Florais Pet Shop Ltda – ME e Rafaela Nunes Dorileo Carvalho parcialmente provido para afastar a sucumbência recíproca e impor ao réu o pagamento integral das custas e honorários, majorados para 16%.

Tese de julgamento:

"1. Caracteriza inadimplemento contratual a rescisão do contrato de locação em desacordo com cláusula que previa suspensão e reparos do imóvel em caso de sinistro parcial.

2. A indenização pela perda de uma chance deve considerar o lucro cessante devidamente comprovado e a interrupção efetiva das atividades, não se prestando a compensar expectativas incertas.

3. A fixação de indenização em valor inferior ao pleiteado não enseja sucumbência recíproca quando os pedidos principais são acolhidos."

Pois bem,

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser sanado.

É importante ressaltar que a menção à Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido, não se deu com o propósito de aplicação direta ao caso concreto, mas apenas como elemento argumentativo, destinado à construção de um raciocínio análogo.

Com efeito, a teoria da perda de uma chance, embora situada no campo do dano material, constitui categoria autônoma de responsabilidade civil, porquanto o bem jurídico tutelado não é o resultado final, mas a legítima expectativa de êxito, frustrada por conduta ilícita. Nesse contexto, verifica-se que, embora acolhidos ambos os pedidos principais formulados pela parte autora — danos morais e perda de uma chance — está última reconhecida parcialmente,
invariavelmente a parte autora decaiu da parte mínima dos pedidos.

Também não há contradição quanto a manutenção da perda de uma chance, pois, o acordão é claro no sentido de inexistir elementos para
majoração
do pedido, mas, não se confunde com ausência do dano indenizável.

A alegada “
mera observância do direito contratual do seguro de confirmar o sinistro e solicitar documentação válida e amparada em lei, que antecede qualquer obrigação do local de executar obras por conta própria.”, foi considerada ilegal, nos seguintes fundamentos:

“
O apelante/réu, ao invés de cumprir a cláusula de suspensão da vigência contratual, comunicou a rescisão, valendo-se indevidamente da alínea “a”, referente à perda da posse do imóvel por destruição total — o que, de fato, não ocorreu.

Nos autos, a todo momento, o apelante defende que houve incêndio parcial, apenas no telhado, conforme inclusive consta do relatório dos Bombeiros; contudo, no ponto, defende a inabilitação, o que é contraditório.

A alínea “b” da cláusula 8ª, do contrato não deixa dúvidas que deveria haver suspensão do aluguel e reparos; vejamos:

“b) No caso de sinistro e/ou incêndio parcial, obrigando a realização e obras de reconstrução, o presente contrato terá sua vigência suspensa e reduzida a renda do imóvel durante o período da reconstrução à metade do que na época for o aluguel, e sendo após a reconstrução será devolvido a LOCATÀRIA pelo prazo restante do contrato, que ficará prorrogado pelo mesmo tempo de duração das obras de reconstrução.”.

Mantém-se, portanto, a r. sentença.”

Não há qualquer vício relativamente ao prazo da locação, tratando-se a questão, assim como as demais, de mera insatisfação do Embargante.

Trago trecho do acordão:

“
No tocante ao prazo do contrato de locação, restou esclarecido, mediante prova testemunhal, que, embora conste no contrato a previsão de 12 meses, houve equívoco material, sendo o ajuste real firmado por três anos. A testemunha Thereza Ednair Praskovia Nogueira dos Santos foi precisa ao relatar que as partes acordaram esse prazo, o que se mostra verossímil diante do vultoso investimento realizado no ponto comercial.

Se não bastasse, sequer há interesse recursal específico no ponto, sobretudo diante da seguinte fundamentação constante da r. sentença:

“
In casu
, estão presentes os requisitos que autorizam a condenação do réu à responsabilização dos prejuízos sofridos pela autora em razão da perda dos clientes, especialmente daqueles fixos (pacotes mensais), devendo ser considerada a média de lucro líquido obtido nos últimos meses, projetado para o período em que a empresa ficou sem auferir renda, ou seja, de setembro de 2022 a julho de 2023. Nota-se que em audiência de instrução o Sr. Carlos, pai e sócio da autora Rafaela Nunes Dorileo Carvalho, afirmou que em julho de 2023 eles (re)inauguraram a loja Florais Pet Shop em outro imóvel. Assim, entendo que a indenização deve observar o período de setembro de 2022 a julho de 2023, sob pena de enriquecimento sem causa.”.

Ou seja, a indenização é referente a 10 meses em que a loja permaneceu fechada.”

Independente do prazo do contrato, a condenação alcança 10 meses de loja fechada.

Por fim, calha registrar que os Embargos de Declaração não é a via adequada para parte demonstrar sua insatisfação com o resultado do julgamento e buscar sua alteração, conforme pretende a Embargante.

Por fim, embora a rejeição dos Embargos de Declaração, deixo de aplicar multa, pois, não reconheço que a parte tenha extrapolado o direito de recorrer.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025